Tribunal: TJSP
Processo: 1130902-54.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Serviços de transporte aéreo – Prestação dos serviços incontroversa. Cobrança fundada em faturas de transporte, notas de conhecimento de embarque aéreo, faturas com especificação das despesas operacionais e fiscais da empresa contratada, boletos bancários e mensagens eletrônicas. Exigibilidade e liquidez de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Serviços de transporte aéreo – Prestação dos serviços incontroversa. Cobrança fundada em faturas de transporte, notas de conhecimento de embarque aéreo, faturas com especificação das despesas operacionais e fiscais da empresa contratada, boletos bancários e mensagens eletrônicas. Exigibilidade e liquidez de débito evidenciada. Ausência de prova do pagamento pela empresa contratante. Inobservância do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618184
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130902-54.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNISHIP
TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA, é apelado CRAFT MULTIMODAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130902-54.2019.8.26.0100 -Voto no 8443
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1130902-54.2019.8.26.0100
Apelante: Uniship Transporte Internacional Ltda.
Apelada: Craft Multimodal Ltda.
Comarca: São Paulo 35a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1a Instância: Gustavo Henrique Bretas Marzagão
Voto no 8443
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de cobrança
Sentença de
procedência Inconformismo da ré Serviços de transporte aéreo
Prestação dos serviços incontroversa. Cobrança fundada em
faturas de transporte, notas de conhecimento de embarque aéreo,
faturas com especificação das despesas operacionais e fiscais da
empresa contratada, boletos bancários e mensagens eletrônicas.
Exigibilidade e liquidez de débito evidenciada. Ausência de prova
do pagamento pela empresa contratante. Inobservância do disposto
no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil Sentença
mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
empresa ré contra a r. sentença de fls. 237/239, que, em ação de cobrança,
julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar a ré a pagar à
autora do valor de R$ 77.279,61 (setenta e sete mil duzentos e setenta e nove
reais e sessenta e um centavos), com correção monetária pela Tabela Prática
do Tribunal de Justiça de São Paulo, a contar do ajuizamento da ação, e juros
de mora de 1% ao mês desde a citação. Por força da sucumbência, a empresa
ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação, nos termos do artigo
85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a ré apela a fls. 242/253. Requer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130902-54.2019.8.26.0100 -Voto no 8443
3
recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta, em
síntese, que não questiona a prestação dos serviços em si, mas a comprovação
dos custos fiscais e operacionais da apelada, que levaram à cobrança do
montante indicado na inicial; que caberia à apelada a juntada de todos os
documentos fiscais e operacionais para comprovar a liquidez dos valores
pretendidos, o que não ocorreu na hipótese dos autos; que seu nome sofreu
injustas restrições. Em sendo outro o entendimento, requer que seja declarada
a nulidade da sentença para retornar à instrução, com determinação para que a
apelada junte todos os documentos fiscais e demais comprobatórios da
liquidez do débito. Pleiteia, assim, a reforma da r. sentença ou,
subsidiariamente, sua anulação.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
preparado (fls. 254/256). Apresentadas as contrarrazões (fls. 259/276), os
autos foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por força
de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo Código, a apelação
tem efeito suspensivo, visto que o caso não se subsome a nenhuma das
hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a exigibilidade, liquidez e certeza do crédito
pretendido pela empresa autora, no valor total de R$ 77.279,61 (setenta e sete

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130902-54.2019.8.26.0100 -Voto no 8443
4
mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), em virtude do
transporte aéreo de carga prestado em favor da empresa ré, referentes aos
conhecimentos aéreos de no 90010071129, 90010067516, 90010071296,
90010070107, 90010068912, 90010072723, 90010071617, 90010070795,
90010070529, 9010067322, 90010069336, 90010068337, 90010072253 e
90010068071, no período de julho a novembro de 2018.
Conforme documentos juntados aos autos, no
período de julho a novembro de 2018, a empresa autora, ora apelada, prestou
serviços de transporte aéreo de carga em favor da empresa ré, ora apelante,
que ensejou a emissão das notas de conhecimento de embarque (fls. 41/54),
das faturas (fls. 64/77), boletos bancários (fls. 78/87) e mensagens eletrônicas
trocadas entre as partes no período da prestação dos serviços (fls. 88/112), os
quais não foram regular e tempestivamente pagos pela empresa ré.
No caso, restou incontroversa nos autos a efetiva
prestação dos serviços que ensejaram a emissão das notas de conhecimento
de embarque. Todavia, a empresa ré, ora apelante, questiona a liquidez dos
valores que lhe são cobrados, porquanto entende ser ônus da empresa credora
comprovar os gastos operacionais e fiscais para legitimar a cobrança do valor
de R$ 77.279,61 (setenta e sete mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta
e um centavos).
Com efeito, a empresa apelada enviou diversas
mensagens de cobrança à apelante (fls. 88/112), nos dias 19/03/2019 (fl. 88),
07/03/2019 (fl. 89), 15/02/2019 (fl. 90), 02/01/2019 (fl. 91), 28/12/2018 (fl.
92), 26/12/2018 (fl. 93), 30/10/2018 (fl. 94), sendo certo que todos as
mensagens de cobrança foram devidamente acompanhadas dos valores de
cada um dos transportes realizados pela apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130902-54.2019.8.26.0100 -Voto no 8443
5
Além disso, constam dos autos as faturas de fls.
64/77, nas quais há detalhada especificação da composição dos valores das
notas, indicando os custos operacionais e fiscais que incidiram sobre o valor
dos serviços contratados pela ré.
Ademais, a mensagem eletrônica enviada pela
preposta
da
ré
(isabella@uniship.com.br)
à
empresa
apelada
(faturas.air@grupocraft.com.br) evidencia a total concordância com os
valores cobrados, porquanto justificado o inadimplemento diante do
recebimento de valores dos clientes da apelante (fl. 91), comprometendo-se,
ainda, a apelante, a honrar os compromissos assumidos perante a apelada.
Em suma, incontroversa a prestação dos serviços de
transporte aéreo de carga, cabe à empresa apelante a comprovação do
pagamento das faturas discriminadas na petição inicial, ônus do qual não se
desincumbiu, em desatenção ao disposto no artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo a apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em Primeiro Grau
em favor dos patronos do autor no montante de 10% (dez por cento) do valor
da condenação, de R$ 77.279,61 (setenta e sete mil duzentos e setenta e nove
reais e sessenta e um centavos), para 12% (doze por cento), em vista da
natureza e da complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do trabalho
realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130902-54.2019.8.26.0100 -Voto no 8443
6
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora